Tribunal: TJPA
Processo: 0013261-86.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013261-86.2016.8.14.0040

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: CLEONICE DA CONCEICAO DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO Nº. 0013261-86.2016.8.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

APELANTE(S):
B
V FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO(A)(S):
GIULIO ALVARENGA REALE

APELADO(A)(S):
CLEONICE DA CONCEIÇÃO DE MATOS

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in tot
um

a decisão monocrática - ID. 3047486,pág. 1/3,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO Nº. 0013261-86.2016.8.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

APELANTE(S):
HV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO(A)(S):
GIULIO ALVARENGA REALE

APELADO(A)(S):
CLEONICE DA CONCEIÇÃO DE MATOS

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BV FINANCEIRA S/A
,
em face da decisão monocrática – ID. 3047486, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença tal como lançada pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões recursais – ID.3147914, a agravante aduz
a extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos dos artigos 485, inciso IV do CPC, revela a total inobservância quanto aos princípios processuais basilares do ordenamento jurídico pátrio, quais sejam os princípios da instrumentalidade das formas, aproveitamento dos atos processuais, celeridade processual e principalmente, economia processual.

Argumenta que o MM Juiz na verdade não deveria ter extinto a demanda em análise, para que não haja o reingresso no judiciário da mesma ação, eis que já foram pagas custas processuais, além da aplicação do princípio da economia processual, posto que o reingresso demandará tempo para a devida prestação jurisdicional, razão a qual merece ser a ora sentença ser anulada; que assim a extinção do feito nos moldes que fora feito nos parece um tanto quanto precipitada, acarretando a extinção prematura do feito, sem sequer observar os direitos do credor quanto

ao efetivo recebimento de seu crédito. O princípio da instrumentalidade das formas se extrai do disposto no art. 283 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, pelo qual deve ocorrer o aproveitamento dos atos processuais já praticados quando não resultar prejuízo à defesa.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 27 de agosto de 2021

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

Com efeito, no contexto fático-processual dos autos, verifica-se que, a
Ação de Busca e Apreensão
proposta contra
CLEONICE DA CONCEIÇÃO DE MATOS,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VI, do CPC/2015, considerando que determinado o recolhimento das custas processuais complementares, o apelante deixou o prazo transcorrer in álibis, não recolhendo as custas, sendo assim considerado ter ocorrido abandono da causa pelo autor.

Sobre o assunto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇAÕ INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1.º. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Embora regularmente intimado a realizar o pagamento da complementação do valor referente às custas iniciais, o Apelante quedou-se inerte, razão pela qual o Juízo a quo extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inciso IV e VI, do CPC/15.
A extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/15, é medida que se impõe, uma vez que o recolhimento das custas processuais é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
; Recurso conhecido e não provido.
(2018.00220628-06, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-16, Publicado em 2018-03-16)

Desta forma, não há o que se reformar na sentença apelada.

Pelos fundamentos expostos,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, e mantenho a Decisão Monocrática - ID. 3047486,pág. 1/3 tal qual lançada nos autos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021